Tribunal: STF
Processo: ARE 1121735
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. LEIS 10.567/2000 E 12.985/2007 DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. DIMINUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES ATIVOS. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas infraconstitucionais locais.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).